Tribunal: TJSP
Processo: 2078033-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de parceria imobiliária. Decisão que deferiu o pedido de liminar de arresto de imóvel de propriedade da ré. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Elementos de convicção constantes dos autos que se revelaram suficientes para a fundamentação da r. decisão agravada. Requisitos autorizadores da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de parceria imobiliária. Decisão que deferiu o pedido de liminar de arresto de imóvel de propriedade da ré. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Elementos de convicção constantes dos autos que se revelaram suficientes para a fundamentação da r. decisão agravada. Requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência bem configurados no caso vertente, ante a probabilidade do direito reclamado e o risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Excesso de penhora não configurado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*